Tribunal: TJBA
Processo: 0300706-82.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300706-82.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA ALVES LEITE GOMES

Advogado(s)
:
BRENDA DA SILVA MACEDO, EDSON FERREIRA LIMA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO REABILITATÓRIO. DEVER LEGAL DO INSS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 177 DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença acidentário à segurada, determinando sua manutenção até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional, diante de laudo pericial que constatou incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a incapacidade parcial e temporária autoriza a concessão/restabelecimento do auxílio-doença acidentário; e (ii) saber se é possível ao Poder Judiciário determinar a manutenção do benefício até a conclusão da reabilitação profissional, sem afronta ao Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, atestou incapacidade parcial e temporária para a atividade habitual, com indicação de necessidade de tratamento e posterior reabilitação, preenchendo os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.
4. A reabilitação profissional constitui dever legal da autarquia previdenciária, nos termos dos arts. 62, 89 e 92 da Lei nº 8.213/91, não se tratando de faculdade administrativa.

5. É legítima a determinação judicial de manutenção do auxílio-doença até a conclusão do processo reabilitatório, a fim de assegurar proteção social ao segurado incapacitado.

6. Inexiste afronta ao Tema 177 da TNU, pois a decisão não condiciona aposentadoria por invalidez ao insucesso da reabilitação, limitando-se a garantir o encaminhamento ao programa e a preservação do benefício durante o período necessário.
7. Precedentes do TJBA e de outros tribunais corroboram a possibilidade de concessão do auxílio-doença com determinação de reabilitação profissional.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62, 89 e 92; CPC/2015, art. 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TNU, Tema 177; TJBA, Apelação nº 8003367-48.2018.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8001288-53.2019.8.05.0004.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.